Tribunal: TJBA
Processo: 8000114-86.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000114-86.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:

APELADO: OI S.A.

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF) SOBRE TORRES E ANTENAS DE TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DE DADOS E VOZ. COMPATIBILIDADE ENTRE O TEMA 919 DO STF E A COMPETÊNCIA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE DE CONVIVÊNCIA HARMÔNICA DAS COMPETÊNCIAS DA UNIÃO E DOS MUNICÍPIOS. FATO GERADOR DA TFF CONSISTENTE NA FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA DO USO DO SOLO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-
O Tema 919 do STF não veda, em absoluto, a competência municipal para instituir taxas sobre o uso e ocupação do solo por equipamentos de telecomunicação, desde que observada a distinção entre a fiscalização técnica dos serviços (competência da União) e a fiscalização urbanística (competência do Município).

II
- Da análise do RE 776594,
leading case
do referido Tema, constata-se que o STF reconheceu expressamente a possibilidade de convivência harmônica das competências federativas, consignando que "podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz."

III
- O exercício do poder de polícia municipal para fiscalizar a instalação e manutenção de torres e antenas no território municipal, sob o aspecto urbanístico, é legítimo e encontra fundamento no art. 30, incisos I e VIII, da Constituição Federal.

IV
- A cobrança periódica da TFF não descaracteriza sua natureza de taxa de fiscalização do uso do solo, pois o poder de polícia municipal é exercido de forma contínua e permanente, verificando as condições de instalação, manutenção e segurança das estruturas físicas em relação ao ordenamento urbano, sendo, portanto, uma atividade regular da Administração Pública municipal.

V
- Sentença cassada, com determinação de
retorno dos autos ao Juízo de origem, para o regular prosseguimento do feito executivo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO nº 8000114-86.2023.8.05.0127,
em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE ITAPICURU
e, como apelado,
OI S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA